Tribunal: TJSP
Processo: 2271946-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PLANO DE SAÚDE. Pedido de justiça gratuita efetuado pela autora não acolhido. Irresignação. As cópias das declarações de imposto de renda juntadas pela recorrente demonstraram ter auferido rendimentos líquidos de quase de R$ 87.000,00 em 2018 e mais de R$ 93.000,00 em 2019. Além disso, constou nas declarações que a recorrente possuía

Ementa:
AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PLANO DE SAÚDE. Pedido de justiça gratuita efetuado pela autora não acolhido. Irresignação. As cópias das declarações de imposto de renda juntadas pela recorrente demonstraram ter auferido rendimentos líquidos de quase de R$ 87.000,00 em 2018 e mais de R$ 93.000,00 em 2019. Além disso, constou nas declarações que a recorrente possuía outros bens, os quais foram declarados apenas em nome do marido. Renda incompatível com a benesse pretendida, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. Cautela na concessão do benefício, sob pena do respectivo desvirtuamento e prejuízos ao erário. Indeferimento mantido.
RECURSO IMPROVIDO.